Tribunal: TJBA
Processo: 0000578-60.2006.8.05.0220
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000578-60.2006.8.05.0220

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALCEU MENEZES JORDAO e outros (3)

Advogado(s)
:
PAULO ROGERIO POLLAK

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

EMENTA
Direito Processual Civil. Apelação Cível. Embargos à execução. Nulidade da citação. Ausência de nomeação de curador especial. Invalidade dos atos processuais subsequentes. Recurso provido.

I.
Caso em exame.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os Embargos do Devedor, em execução movida contra a empresa Envasora Cabrália Ltda. ME. Os apelantes suscitaram, em preliminar, nulidade da citação por edital, ante a ausência de nomeação de curador especial, conforme exigia o CPC/73, vigente à época dos fatos.

II.
Questão em discussão.
(i) Saber se a citação da pessoa jurídica, realizada por edital, sem a nomeação de curador especial, é válida.
(ii) Saber se a ausência de curador especial pode ser suprida pelo comparecimento espontâneo dos avalistas, pessoas físicas, integrantes do polo passivo.

III.
Razões de decidir.

A citação por edital configura medida excepcional, admitida apenas quando esgotadas as tentativas de localização do réu (CPC/2015, art. 256; REsp 1.103.050/BA, STJ).

Nos termos do CPC/73 (art. 9º, II), vigente à época da citação, era obrigatória a nomeação de curador especial ao réu revel citado por edital.

A ausência de nomeação de curador especial implica nulidade dos atos processuais subsequentes, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

O comparecimento espontâneo dos avalistas, pessoas físicas, não supre a ausência de defesa da pessoa jurídica, dado tratar-se de sujeitos distintos, sendo necessária a citação e representação individualizada de cada litisconsorte.

IV.
Dispositivo e tese.
5. Recurso conhecido e provido, para anular os atos processuais posteriores à citação por edital sem nomeação de curador especial, inclusive a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular nomeação.

Tese de julgamento:
“1. É nula a citação por edital sem a nomeação de curador especial ao réu revel, nos termos do art. 9º, II, do CPC/1973.”
“2. O comparecimento espontâneo de avalistas, pessoas físicas, não supre a ausência de defesa da pessoa jurídica citada por edital.”

Dispositivos legais citados:
CPC/1973, art. 9º, II; CPC/2015, art. 256.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.103.050/BA, 1ª Seção, rel. Min. Teori Zavascki, j. 12/08/2009; STJ, AgInt no AREsp 483.803/MG, rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 11/10/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO A APELAÇÃO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.